Tribunal: TCU
Processo: 000.269/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 523001 (Objeto: Apurar possível omissão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) quanto à efetiva regulação e fiscalização da segurança da aviação civil de pequenas aeronaves, em especial considerando o aumento do número de acidentes fatais na última década.)

Inteiro teor:
Acórdão 681/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação encaminhada pelo Subprocurador-Geral do MPTCU, Lucas Rocha Furtado, na qual solicita ao Tribunal a "adoção das medidas de sua competência necessárias a apurar possível omissão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) quanto à efetiva regulação e fiscalização da segurança da aviação civil de pequenas aeronaves, em especial considerando o aumento do número de acidentes fatais na última década". Considerando que foi autorizada a realização de auditoria na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) visando assegurar a conformidade dos procedimentos de segurança aeronáutica no Brasil, com foco em suas atribuições normativas e regulatórias; considerando que referida auditoria está sendo conduzida no âmbito do TC Processo 021.171/2024-6 , cujo objeto, dentre outros aspectos, é avaliar a eficácia e a conformidade das normas da Anac exigidas dos operadores, bem como a adequação dos procedimentos de fiscalização da agência relativamente aos aspectos de segurança operacional, incluindo sua atuação na investigação e resposta a incidentes e acidentes aéreos; considerando as conclusões da unidade técnica quanto à existência de identidade entre o objeto da presente representação e o da auditoria conduzida no TC Processo 021.171/2024-6 ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, em reconhecer a conexão entre a matéria tratada na presente representação e o objeto do TC Processo 021.171/2024-6 , determinar seu apensamento àquela auditoria, e informar o conteúdo desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 000.269/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado. 1.2. Unidade: Agência Nacional de Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.